Tribunal: STF
Processo: ARE 1106382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.